Tribunal: TCU
Processo: 029.097/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar, com o auxílio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal, se vem ocorrendo omissão do Banco Central frente à elevação do dólar.

Inteiro teor:
Acórdão 924/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação protocolada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis omissões do Banco Central do Brasil - BCB frente à elevação do dólar, resultando em intervenções no mercado de câmbio, na consecução da política cambial; Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a análise conclusiva exarada pela AudBancos à peça 07, a qual acolho como razão de decidir; Considerando a manifestação do Ministério Público de Contas da União (peça 11), na qual o membro do Parquet aquiesceu com o encaminhamento proposto pela unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 07) à unidade jurisdicionada e ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.097/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.